Tribunal: TJDFT
Processo: 0700520-05.2026.8.07.9000
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA. ASSÉDIO MORAL. PEDIDO DE REMOÇÃO PROVISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por servidora pública em face de decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em sua remoção provisória para outra unidade administrativa.
2. A agravante sustenta, em síntese, que é vítima de assédio moral no ambiente de trabalho, o que teria ocasionado grave quadro de adoecimento psíquico, comprovado por laudos médicos, defendendo que sua permanência na unidade atual representa risco à sua saúde e integridade. Requereu, assim, a concessão de tutela recursal para determinar sua imediata remoção.
3. Em decisão monocrática, foi indeferido o pedido de tutela recursal de urgência, ao fundamento de que, em juízo de cognição sumária, não restaram demonstrados, de forma suficiente, os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente diante da exoneração da chefia apontada como agente das condutas abusivas e da necessidade de prévia instrução probatória.
4. O agravado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão, sob o argumento de ausência de probabilidade do direito e de necessidade de maior dilação probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A controvérsia consiste em verificar: (i) se estão presentes, no caso concreto, os requisitos autorizadores da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano); (ii) se é possível, em sede de cognição sumária, determinar a remoção provisória de servidora pública, com intervenção na organização administrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. No caso concreto, a documentação acostada evidencia a existência de alegações de assédio moral e de abalo à saúde psíquica da agravante, inclusive com indicação de diagnósticos médicos (CID F43.2 e F41.2).
7. Todavia, conforme já assentado na decisão que apreciou o pedido de tutela recursal, tais elementos, embora relevantes, não se mostram suficientes, neste momento processual, para demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito invocado, sobretudo diante de circunstância superveniente relevante: a exoneração da chefia apontada como responsável pelas condutas narradas.
8. Com efeito, a alegação de que o ambiente laboral, por si só, permaneceria como fator adoecedor demanda análise mais aprofundada acerca das condições atuais de trabalho, das providências adotadas pela Administração e da dinâmica institucional da unidade, o que não pode ser aferido sem a prévia instauração do contraditório e adequada instrução probatória.
9. No mesmo sentido, o perigo de dano, embora invocado, não se apresenta, neste momento, em sua dimensão concreta e atual, mas sim baseado em projeção de situação pretérita cuja causa imediata foi formalmente afastada, o que enfraquece a urgência necessária à medida excepcional.
10. Ademais, a remoção provisória de servidor público implica intervenção direta na organização administrativa, matéria inserida, em regra, na esfera de discricionariedade do Poder Executivo, recomendando-se cautela redobrada na atuação judicial em sede liminar, sob pena de indevida substituição da Administração Pública.
11. Ademais, à luz do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça, reconhece-se que situações de assédio moral podem produzir efeitos psíquicos duradouros, inclusive com potencial de manutenção do ambiente laboral como fator adoecedor, ainda que cessada a atuação direta do agente. Todavia, a aplicação de tais diretrizes não afasta a necessidade de demonstração, ainda que em juízo de probabilidade, da persistência de risco concreto e atual à saúde da servidora, o que, no caso, demanda dilação probatória incompatível com a via estreita da tutela de urgência.
12. Assim, não se identificam elementos novos ou supervenientes capazes de infirmar os fundamentos da decisão que indeferiu a tutela recursal, a qual deve ser integralmente confirmada.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso conhecido e DESPROVIDO, para confirmar a decisão que indeferiu a tutela recursal de urgência, mantendo-se, por conseguinte, a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
15. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.